Tribunal: TJSP
Processo: 0003424-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003424-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
BRUNO CAETANO DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003424-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9363
2
VOTO No 9363
HABEAS CORPUS No 0003424-55.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 3a Vara do Júri
IMPETRANTE/PACIENTE: Bruno Caetano da Fonseca
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Bruno Caetano da Fonseca, em favor próprio, visando à
revogação da prisão preventiva.
Relata o impetrante/paciente que foi preso em flagrante
por tentativa de homicídio.
Alega que, provocado por uma discussão familiar, se
muniu com uma arma de fogo e sem intenção, durante luta corporal, disparou
contra seu cunhado.
Acrescenta que a vítima “é uma pessoa agressiva, não
trabalha e violenta, tem passagem pelo tráfico” (sic).
Sustenta ainda ser primário, com bons antecedentes e
residência fixa, razões pelas quais a prisão preventiva não se sustenta.
Dessa forma, requer a revogação da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003424-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9363
3
Indeferida a liminar (fls. 10/15) foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 19/20) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 23/26).
É o relatório.
Trata-se de paciente preso em flagrante, denunciado e
pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, combinado
com o § 2o- A, inciso I e § 7o, inciso III, combinado com o artigo 14, inciso II, e
artigo 121, § 2o, inciso V, na forma do artigo 14, inciso II, na forma do artigo
69, “caput”, todos do Código Penal.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade na
r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
bem como na que indeferiu seu pedido de revogação da referida prisão,
porquanto a douta autoridade indicada coatora justificou a necessidade da
decretação e da mantença da custódia cautelar, nos seguintes termos:
“A prisão em flagrante deve ser convertida em prisão
preventiva. De fato, sem a pretensão de adentrar o
mérito, consta dos autos que o investigado foi preso em
flagrante, logo após ter dado coronhada na sua irmã e
tentado disparar em seu desfavor. O indiciado também
disparou contra o seu cunhado que está com um projétil
na clavícula. Assim, como se vê, diante da prova já
coligida na fase policial, há prova da materialidade e
indícios de autoria delitiva. A narrativa dos fatos
demonstra que o indiciado é pessoa extremamente
perigosa,
que
possuía
arma
com
numeração
suprimida e tentou matar sua irmã e seu cunhado em
razão de discussão banal referente a conta de luz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003424-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9363
4
Dessa forma, é necessária a conversão da prisão em
flagrante em preventiva, pois não se vislumbra, ao menos
por ora, a possibilidade de substituição por outra medida
cautelar diversa da prisão (art. 282, § 5o do CPP). Isso
porque, na espécie, as medidas enumeradas no artigo
319
do
Código
de
Processo
Penal
revelam-se
insuficientes (art. 310, II do CPP). Destarte, verificadas as
hipótese previstas pelos artigos 312 e 313, incisos I e II,
do Código de Processo Penal, converto a prisão em
flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem
pública, garantia da instrução criminal e futura aplicação
da lei penal” (sic
fls. 26/27 do processo de
conhecimento grifos nossos).
“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva
formulado pela Defesa de Bruno Caetano da Fonseca às
fls. 168/173, instruído com documentos de fls. 174/184. O
Ministério
público
manifestou-se
contrariamente
ao
pedido (fls. 188/189). Não obstante os argumentos
trazidos pela combativa Defesa, INDEFIRO o pedido de
revogação da prisão preventiva do acusado, eis que
persistem inalterados os fundamentos que ensejaram a
decretação de sua custódia cautelar, conforme decisão
de fls. 26/27, não se verificando a superveniência de
qualquer fato novo apto a ensejar a reconsideração do
quanto foi anteriormente e recentemente decidido nos
autos. Com efeito, considerando o conjunto probatório
acostado aos autos, notadamente as declarações das
vítimas Alex (fl. 10) e Irailde (fl. 11), bem como os
depoimentos prestados em solo policial pelos policiais
militares Wudson (fl. 08) e Moizes (fl. 09), pode-se afirmar
que existe no feito prova da materialidade do crime e
indícios suficientes de autoria, conforme prevê o artigo
312, do Código de Processo Penal. Frise-se que Irailde,
irmã do denunciado, afirmou que Bruno, ao saber sobre a
transferência da titularidade das contas de água e luz,
invadiu sua casa, localizada no andar superior do imóvel,
armado com uma faca e uma arma de fogo, passando, na
sequência, a ameaça-la de morte com a arma encostada
em sua cabeça. Relatou que o denunciado tentou
efetuar vários disparos, porém acredita que a arma
tenha falhado, de modo que Bruno passou a agredi-la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003424-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9363
5
com coronhadas na cabeça. Narrou que seu marido
apareceu no momento em que ela estava sendo
arrastava pelos cabelos e tentou acalmar Bruno, que
efetuou um disparo contra Alex. Da mesma forma, Alex
salientou que o disparo transfixou sua mão direita, passou
de raspão em sua cabeça e se alojou em sua clavícula.
Corroborando as declarações de Irailde e Alex, os
policiais militares Wudson e Moizes ressaltaram ter
encontrado uma pistola calibre 32, marca Pietro Beretta,
numeração suprimida, em poder do denunciado, que
tentava empreender fuga, armamento este que se
encontra devidamente apreendido nos autos (fls. 13).
Outrossim, também está presente o periculum libertatis,
sendo necessária na hipótese a segregação cautelar do
acusado para garantia da ordem pública, conveniência da
instrução processual e aplicação da lei penal. In casu, é
imputada ao denunciado a prática de dois delitos
homicídio qualificado tentado e lesão corporal -, em
face de duas vítimas, sendo os crimes em questão
concretamente graves, na medida em que, conforme se
extrai das declarações prestadas em solo policial por
Irailde e Alex, o denunciado teria tentado efetuar disparos
de arma de fogo contra as vítimas, porém obteve sucesso
em apenas um, visto que a arma falhou, além do que os
delitos teriam sido praticados, supostamente, em virtude
de mera transferência da titularidade das contas de água
e luz da residência, o que demonstra a periculosidade do
réu se mantido solto. Ademais, tem-se que a manutenção
da segregação cautelar do acusado se impõe, na medida
em que a instrução sequer se iniciou, sendo necessário
se garantir a fidedigna e imparcial colheita probatória em
Juízo, sem qualquer tipo de interferência no ânimo das
vítimas, que residem no mesmo imóvel que o denunciado.
De se destacar também que, conforme o depoimento dos
policiais, o denunciado tentou empreender fuga, primeiro
em sua motocicleta e, na sequência, a pé, sendo
necessário o uso de força moderada para contê-lo, de
modo que a decretação de sua custódia é necessária a
fim de se assegurar a aplicação da lei penal. Por fim,
cabe lembrar que a presunção de inocência não é
incompatível com a prisão processual, nem impõe ao
acusado uma pena antecipada, porque não deriva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003424-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9363
6
reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua
periculosidade, seja para a ordem pública, para a
conveniência da instrução processual ou para a futura
aplicação da lei penal, razão pela qual não se há de
cogitar violação do princípio constitucional da mencionada
presunção, sabendo-se, também, que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça entende, de forma pacífica, que
“primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
domicílio, no distrito da culpa, são circunstâncias que não
obstam a custódia provisória, quando ocorrentes motivos
que legitimam a constrição do acusado” (RHC 20/MG,
27.06.89). Nesse passo, presentes os pressupostos e
requisitos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo
Penal, de rigor a manutenção da prisão preventiva do
acusado, ficando INDEFERIDO o pedido formulado pela
Defesa”
(sic

fls.
190/192
do
processo
de
conhecimento grifos nossos).
Como se vê, as r. decisões a quo basearam-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a decretação da custódia do paciente se ampara também na
gravidade em concreto do delito de homicídio qualificado, que tem natureza
hedionda. É certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser
suficiente para amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da
decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003424-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9363
7
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ, RHC 35526 MG 2013/0029973-0,
rela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j.
04/04/2013).
Consigne-se, também, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
É de se destacar, por fim, que eventuais condições
subjetivas favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a
custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal, hipótese dos autos.
Como se vê, não demonstrou o impetrante/paciente
sofrer qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator